Tribunal: TJDFT
Processo: 0737532-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0713900-04.2018.8.07.0003, proposto em desfavor de ALCIDES FREITAS DE SOUZA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Em suas razões recursais, narra que a última pesquisa operada por intermédio do sistema BacenJud ocorreu há um ano, razão pela qual há possibilidade de alteração da situação financeira da parte a justificar a reiteração da medida. Refere-se aos princípios da efetividade do processo e da economia processual. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, seja determinada a realização de nova da pesquisa no sistema BacenJud de ativos financeiros da devedora, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC e acompanhado do preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. O sistema BacenJud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Na hipótese dos autos, informou o agravante que a derradeira pesquisa foi realizada há um ano, sendo que nesse intervalo não comprovou ter realizado qualquer busca, por mecanismos extrajudiciais, de localização de bens da parte. Para conferir agilidade à atividade jurisdicional, o credor também deve atuar ativamente, não se resumindo a transferir o encargo ao Poder Judiciário. Além disso, o deferimento da imediata realização de pesquisa implicará no esgotamento da matéria, a questão deverá aguardar a deliberação do órgão colegiado. Sequer se justifica o acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que o feito já se encontra sobrestado diante da ausência de indicação de novos bens passíveis de constrição, inclusive com determinação de remessa ao arquivo provisório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a agravada, por publicação no Diário Oficial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator